Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-95.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800497-95.2020.8.14.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDINALDO CARVALHO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. REFORMA. PRONÚNCIA DO ACUSADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que impronunciou o réu Valdinaldo Carvalho Nunes, denunciado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria, e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Fatos ocorridos na zona rural do município de Baião/PA, em que a vítima foi encontrada sem vida, com sinais de violência, sendo apontado o recorrido como autor por testemunhas e por declarações da própria vítima antes do óbito, bem como por confissão informal do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios mínimos, consistentes em indícios de autoria e prova da materialidade, que justifiquem a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada por declaração de óbito e laudo necroscópico, que atestam causa violenta da morte.

5. Os elementos colhidos na instrução, como confissão informal do réu, relatos da vítima antes do falecimento e depoimentos de testemunhas, constituem indícios suficientes de autoria, aptos a sustentar a pronúncia.

6. O juízo de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação final das provas, à luz do princípio do
in dubio pro societate.

7. Inviável o reconhecimento de qualificadoras não descritas na denúncia, por ofensa ao princípio da correlação e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença de impronúncia e pronunciar o réu Valdinaldo Carvalho Nunes, como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
“1. A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado. 2. A inclusão de qualificadoras no julgamento da apelação é vedada quando ausentes na denúncia, por afronta ao princípio da correlação.”

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 413; CP, art. 121, caput; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0005143-86.2019.8.14.0050, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 25400997), que impronunciou o réu
VALDINALDO CARVALHO NUNES,
denunciado pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com espeque nas disposições do art. 414, da Lei Adjetiva Penal, com conseguinte extinção do processo sem resolução do mérito.

Narra a
peça acusatória
(ID 25400834) que o apelado, conhecido como "NADICO", teria, de forma dolosa e premeditada, ceifado a vida de JOSÉ DOS SANTOS MENDES, vulgo "LULA", mediante disparos de arma de fogo, em contexto de desavença pessoal ocorrida na zona rural do município de Baião/PA. Descreve que o corpo da vítima foi encontrado no rio da Vila de Pampelônia com sinais de violência, inclusive cortes aparentes de faca. Testemunhas relataram que o acusado, ao ser confrontado, admitiu parcialmente a autoria do crime, afirmando que "não foi só ele" o responsável. Ainda, há notícia de que, antes do desaparecimento, a vítima e o acusado teriam se envolvido em briga, ocasião em que este teria efetuado dois disparos contra o ofendido.

Em
razões recursais
(ID 25400998), o MINISTÉRIO PÚBLICO clama pela reforma da sentença que impronunciou o réu, pleiteando sua pronúncia como incurso no art. 121, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que o procedimento do júri exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, e que, no caso concreto, há lastro probatório suficiente para tanto, com destaque para os depoimentos testemunhais que indicam, de forma coerente, que o réu admitiu o crime e foi apontado como autor por terceiros. Defende que o juízo de mérito compete ao Conselho de Sentença, a quem cabe valorar a prova de forma soberana. Prequestiona expressamente a matéria à luz do art. 5º, XXXVIII, "c", da CRFB/88, e do art. 413 do CPP.

Em
contrarrazões
(ID 25401005), a defesa do apelado roga pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto, para reforma da sentença de impronúncia.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

A controvérsia cinge-se à suficiência dos indícios de autoria para a prolação da sentença de pronúncia. No sistema bifásico do procedimento do júri, a fase do art. 413 do CPP exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, mediante demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem antecipação de juízo condenatório.

A
materialidade delitiva
restou incontroversa, atestada pela Declaração de Óbito (ID 25400829, pág. 9), e pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2020.01.000259-TAN (ID 25400844, pág. 03), que conclui como causa da morte da vítima
“hemorragia externa devido esgorjamento”
, provada por
“ação cortante”
.

No tocante à
autoria
, a sentença de primeiro grau desconsidera a prova oral sob o argumento de que se trataria, predominantemente, de testemunhos por “ouvir dizer”. Todavia, esta conclusão não se sustenta diante da análise crítica e integrada dos depoimentos colhidos em juízo:

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MENDES
, mãe da vítima, afirma que o próprio réu declarou: “
Nós matamos mesmo, porém não foi só eu!”
. Tal confissão informal, feita à genitora da vítima em contexto de indagação direta, tem valor relevante para fins de indício de autoria. O depoimento é direto, não se tratando de relato indireto ou reproduzido.

NILSON PIMENTEL BORGES
relata que a vítima compareceu à sua residência com ferimentos, declarando que “
Paco e Nadico
” haviam atirado contra ele. A assertiva é feita pela própria vítima no contexto de fuga, sendo relato de primeira mão, apto a caracterizar admissão espontânea da vítima sobre a autoria.

MARIA DANIELE DOS SANTOS MENDES
, irmã da vítima, relata que a esposa do réu confessou-lhe o envolvimento de “Nadico”, Joel e Paco no homicídio. Informou ainda que a própria companheira de “Nadico” entregou à família roupas da vítima que estavam em poder do acusado. Esse depoimento revela uma cadeia de circunstâncias que, somadas, ampliam a credibilidade dos elementos indiciários.

KATICELENA VIEIRA
confirma a briga entre o réu e a vítima e declara que a companheira do acusado lhe informou sobre os disparos de arma de fogo perpetrados por “Nadico”. Tal narrativa reforça a versão da vítima de que fora alvejada antes do desaparecimento.

KACIENE PEREIRA DE SOUSA
, embora ausente no momento dos fatos, fornece contexto sobre possível motivação pregressa entre a vítima e pessoas do círculo social do acusado, ainda que com menor densidade probatória.

A sentença recorrida incorre em equívoco ao desconsiderar os testemunhos por pretenso caráter indireto.

Dessarte, a jurisprudência é firme no sentido de que a sentença de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios suficientes que autorizem o juízo de admissibilidade da acusação.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA
: RECURSO DE APLAÇÃO PENAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL PELA PRONÚNCIA DO APELADO.
PROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. NO CASO DOS AUTOS TEM-SE PROVAS INDICIÁRIAS DE QUE O APELADO FOI O AUTOR DO DISPARO QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA E, APESAR DE NEM TODAS TEREM SIDO CORROBORADAS EM JUÍZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPRONÚNCIA OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POIS RESTAM PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU, ORA APELADO
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005143-86.2019.8.14.0050 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022 ).”

Na espécie, o conjunto probatório, em seu estado atual, não apenas atinge esse patamar, como já delineia um enredo coerente e consistente que relaciona diretamente o réu ao fato.

A confissão informal, os relatos da vítima antes da morte, a entrega de objetos da vítima pela companheira do réu e os detalhes acerca da briga convergem em um só sentido: há elementos suficientes para submeter o acusado ao crivo do Tribunal Popular.

Em sede de juízo de admissibilidade, tais indícios bastam. A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que a decisão de pronúncia exige convencimento quanto à materialidade do fato e meros indícios de autoria ou participação (art. 413, caput, do CPP), não se exigindo certeza.

Em atenção ao princípio da correlação, observa-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público limitou-se a imputar ao acusado a prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), sem qualquer menção, expressa ou implícita, a circunstâncias qualificadoras.

Assim, entendo,
data venia
, ser vedado ao juízo
ad quem
ampliar o conteúdo fático-jurídico da imputação ministerial, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para
reformar a sentença de impronúncia
e, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, e
PRONUNCIAR O RÉU VALDINALDO CARVALHO NUNES
como incurso no artigo 121,
caput
, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples contra JOSÉ DOS SANTOS MENDES, determinando sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Baião/PA.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025